Tribunal: TJES
Processo: 5005103-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005103-69.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO MENDONCA

AGRAVADO: FLORIANO CARNEIRO MENDONCA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Hélio Mendonça contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para acolher em parte a impugnação, reduzir as astreintes de R$ 119.000,00 para R$ 30.000,00 e manter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do agravado. O embargante alega contradição na manutenção da verba honorária, pois não haveria sucumbência do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em caso de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reduzir o valor da multa cominatória, subsiste a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente.

Contudo, pacificou-se o entendimento de que, quando a redução se limita às astreintes, estas não integram a base de cálculo de honorários por constituírem meio coercitivo de cumprimento da obrigação, sem caráter condenatório.

A manutenção da verba honorária em favor do executado, mesmo diante da redução das astreintes, configura contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A redução do valor das astreintes em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não configura sucumbência do exequente.

O montante das astreintes não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios.

A fixação de honorários é descabida quando a impugnação é acolhida apenas para reduzir a multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-REsp 2.066.240, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.12.2023; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.079.219, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.09.2023; STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 407, 408, 409 e 410), DJe 21.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5005103-69.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE HÉLIO MENDONÇA

EMBARGAD
O
:
FLORIANO CARNEIRO MENDONÇA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE HÉLIO MENDONÇA

(Id. 5166351)

em face do acórdão Id. 5116612, proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida,
"acolher em parte a impugnação e determinar o normal prosseguimento do cumprimento de sentença do saldo das astreintes reduzida para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os honorários advocatícios estabelecidos em favor do patrono do agravado".

Em suas razões (Id. 5166351) o embargante aduz, em síntese, a existência de contradição no acórdão objurgado, porquanto o colegiado manteve
a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, não obstante o reconhecimento de ser devido o pagamento da multa cominatória pelo executado, ainda que em montante reduzido
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como cediço, os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, entendo assistir razão ao recorrente.

Isso porque este órgão fracionário deu parcial
provimento ao agravo de instrumento para reputar devidas as astreintes, reduzindo, contudo, o seu montante de
R$ 119.000,00 para
R$ 30.000,00, situação que não configura sucumbência do exequente.

Afinal
,
pacificou-se a orientação da Corte Superior no sentido de que, quando a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, total ou parcialmente, tão somente para reduzir o valor da multa cominatória, esta

não integrará a base de cálculo dos honorários advocatícios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. EXTINTA A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA COM IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. FINALIDADE DA VERBA SANCIONATÓRIA EXEQUENDA MERAMENTE COERCITIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A jurisprudência iterativa deste Tribunal Superior dispõe no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada. Precedentes. 2.
No entanto, tratando-se de cumprimento de sentença de astreintes, é de se destacar que o respectivo montante não integra a base de cálculo dos honorários devidos na execução, por tratar-se de meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não integrando, do mesmo modo, a base de cálculo dos honorários advocatícios provenientes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir ou excluir o valor da multa cominatória. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-REsp 2.066.240; Proc. 2022/0301976-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 18/12/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. O entendimento pacífico vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de serem cabíveis honorários advocatícios na decisão que acolher, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme decidido no RESP repetitivo n. 1.134.186/RS (DJe de 21/10/2011), relativo aos Temas 407, 408, 409 e 410.
2. Acolhida, todavia, a impugnação tão somente para reduzir o valor da multa cominatória, a jurisprudência deste Tribunal Superior assenta-se em sentido diverso, na esteira de que "as astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios" (AgInt nos EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp n. 1.360.879/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021)
. Precedentes. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.079.219; Proc. 2022/0056243-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze;
DJE 27/09/2023
)

Portanto, deve ser sanado o vício apontado para excluir a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

De conseguinte,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.